Tribunal: TJDFT
Processo: 0740467-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740467-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO BARROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Marcelo Barros de Oliveira contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0749438-08.2025.8.07.0001 (18a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de se determinar a imediata suspensão da realização da Assembleia Geral Extraordinária de 20 de setembro de 2025 “ou, subsidiariamente, que a requerida se abstenha de submeter à deliberação e votação quaisquer itens relacionados à contratação de auditoria, sob o fundamento de ilicitude da convocação”. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que seja determinada a suspensão da AGE de 20/09/2025 ou, subsidiariamente, que a requerida se abstenha de submeter à deliberação e votação quaisquer itens relacionados à contratação de auditoria, sob o fundamento de ilicitude da convocação. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que a decisão liminar deferida no processo no 0739588-27.2025.8.07.0001 não abarcou o item 3 do edital de convocação da AGE de 09/08/2025, o qual seja: a Deliberação e votação para contratação de parecer técnico de auditoria. Ainda que tenha ocorrido o descumprimento parcial de decisão prolatada em outro processo, o ato não macula toda a assembleia realizada. Ademais, evidencio que se trata de medida salutar, que auxiliará as partes na resolução do conflito instalado entre os grupos em relação a prestação de contas, cujo conflito deu azo ao ajuizamento de diversas ações, a maioria que tramita perante este Juízo. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva sem probabilidade de acolhimento, em uma análise preliminar, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. A parte requerida já compareceu espontaneamente nos autos, motivo pelo qual deixo de realizar a sua citação. Intimo a requerida para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da publicação, eis que possui advogado constituído nos autos, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a mesa diretora da AGE de 09/08/2025 submeteu à votação justamente do item suspenso, reprovando indevidamente as contas, que sequer foram apresentadas pelo síndico, em razão da liminar deferida, conforme o trecho da ATA DA AGE DE 09/08/2025”; (b) “o que se combate aqui é a ilegalidade do procedimento, que transformou a auditoria em instrumento de retaliação política e de gasto coletivo indevido, derivado de deliberação nula”; (c) “a deliberação sobre a contratação de uma auditoria (item 3 do edital) não possui existência autônoma. Ela é um ato acessório, cuja causa e justificativa lógica é, unicamente, a reprovação das contas”; (d) “a ‘Comissão de Auditoria’ foi criada sem constar do edital, assim como a ‘Eleição de seus membros’, em flagrante violação ao art. 1.354 do CC e à jurisprudência consolidada do TJDFT”; (e) “a auditoria que nasce de um ato de desobediência judicial e de supressão de defesa não é salutar, é um instrumento de retaliação e a perpetuação de uma ilegalidade”; (f) “o verdadeiro dano, iminente e irreparável, é obrigar ao Agravante, condômino, e a coletividade a arcar com um gasto vultoso e desnecessário, originado de um ato nulo”; (g) “a assembleia ignorou uma ordem liminar expressa, proferida pelo Juízo de Direito a quo, e deliberou sobre matéria de prestação de contas do biênio 2023/2024 que estava judicialmente suspensa”; (h) “um ato nascido da desobediência não pode gerar qualquer efeito jurídico válido. Ele é, em sua essência, nulo de pleno direito, e este vício, por si só, já seria suficiente para invalidar toda a cadeia de eventos que se seguiu”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar a suspensão da “AGE DE 20/09/2025 ou, subsidiariamente, determinar que o Agravado se abstenha de realizar qualquer deliberação ou contratação referente à auditoria, até o julgamento de mérito deste agravo”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de declaração de nulidade de assembleia geral extraordinária do Condomínio Privê Residencial Mônaco (ora agravado) ajuizada pelo ora agravante em que a matéria em debate aparentemente estaria relacionada às elencadas nos autos n.o 0741253-78.2025.8.07.0001 e n.o 0739588-27.2025.8.07.0001. Pois bem. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que teria sido expedido edital de convocação em 11.9.2025 para assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia 20.9.2025 às 08h30, cuja ordem do dia consistiria em (id 250147447): 1)Apresentação pela Comissão Especial de Auditoria, eleita na assembleia do dia 09 de agosto de 2025, das novas propostas de orçamentos para contratação de auditoria e votação para aprovação da contratação, com determinação da forma de custeio (fundo de caixa ou taxa extra); 2) Informes da Comissão Especial de Regularização, eleita na assembleia do dia 16 de agosto de 2025, acerca das novas propostas dos projetos de pavimentação, urbanismo e drenagem para o processo de licença ambiental junto ao Ibram; 3) Apresentação do Projeto de Manejo e Controle Populacional de Pets pela Comissão, conforme Circular no 26 de 26/08/2025, e votação para determinação do valor que será destinado e da forma de custeio do projeto. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, porquanto não evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, notadamente porque, aparentemente, a assembleia regularmente convocada à matéria levada a votação (em destaque a constante no item 1) não demostraria afronta a determinação judicial (0739588-27.2025.8.07.0001 – “não seja deliberado os itens relacionados a prestação de contas no período de 2023/2024, ou demais matérias já apreciadas na AGE de 15/08/2024, na ASSEMBLEIA que será realizada no dia 09/08/2025, sob pena de não produzir qualquer efeito”), tendo em vista que a referida decisão não teria especificamente obstado a votação para contratação de parecer técnico de auditoria. Além disso, não merece prosperar a alegação de “dispêndio de vultosos recursos da coletividade condominial”, uma vez que a proposta de contratação de auditoria estaria sujeita a votação dos condôminos (ato soberano), o que caracteriza medida de transparência e de interesse da coletividade. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, que pretendia a suspensão dos efeitos da assembleia condominial realizada no dia 16/1/2025. 2. Em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A constatação da nulidade de assembleia alegada por um dos condôminos demanda investigação aprofundada da questão, com observância do contraditório e da ampla defesa, e a devida instrução probatória, o que é incompatível com a fase incipiente dos autos de origem e com a estreita via de cognição deste recurso. 5. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a simples referência a efeitos patrimoniais não se revela suficiente para concessão da tutela de urgência vindicada, porquanto ser possível a reparação da autora/agravante pelos prejuízos suportados, caso acolhido, no mérito, o pedido de nulidade das deliberações da assembleia condominial. Ausentes os pressupostos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2006743, 0709318-23.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PLEITO LIMINAR. ART. 300 E 3o, CPC. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em tutela de urgência que indeferiu pedido de declaração de nulidade de assembleia condominial, que destituiu o autor do cargo de síndico, bem como de suspensão de assembleia de apreciação das contas de sua gestão. 2. Nos moldes do disposto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência demanda elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como rejeita sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade da decisão. 3. A declaração liminar de nulidade de assembleia condominial configura medida satisfativa de ação declaratória e, nessas condições, irreversível ao Juízo prolator, motivo pelo qual seu provimento deve ser afastado nos moldes do disposto ao §3o do artigo 300 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1853994, 0700553-97.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 10/05/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator